Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726108-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: DEUSDELIO FERNANDES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710141-62.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Sustenta a ilegitimidade passiva para cobrança integral dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o agravado apenas iniciou o seu trabalho em 26.10.2020. Assim, considerando que é direito dos demais patronos que atuaram na causa o recebimento dos honorários arbitrados no processo de conhecimento e que o seu direito à verba honoraria restringe-se ao tempo em que atuou no feito, não há que se falar em direito do agravante de receber integralmente os honorários advocatícios (apenas proporcional ao trabalho desempenhado). Defende que, inexistente renúncia expressa dos causídicos que atuaram antes da data de 26/10/2020, o agravado não faz jus a integralidade dos valores perseguidos, restando inequívoca a sua ilegitimidade de parte e má-fé processual, inclusive. Repisa a má-fé o agravado, porquanto, além de não possuir legitimidade de parte, maneja ação judicial para conseguir objetivo ilegal, qual seja, receber valores que não lhe são devidos. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para acolher impugnação para reconhecer a ilegitimidade do autor agravado, bem como condená-lo por litigância de má-fé. Preparo de ID 48503494 e 48503496. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 48503497: Os executados CEZARIO BRAGA e GERALDO VILELA COUTO apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, conforme peças de ID’s 154414148 e 156596219. Na impugnação de ID 154414148, o executado Geraldo Vilela Couto suscita preliminar de ilegitimidade ativa para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais sob o argumento de que é direito dos demais patronos que atuaram na causa o recebimento dos honorários arbitrados no processo de conhecimento. Suscita, ainda, litigância de má-fé, sob a alegação de que o exequente promove o presente cumprimento de sentença alterando a verdade dos fatos para recebimento de valores indevidos, o que resultaria em enriquecimento ilícito. Requer o acolhimento da impugnação para reconhecer a ilegitimidade do exequente, bem como condená-lo por litigância de má-fé. Intimado a se manifestar, o exequente pugnou pelo não acolhimento da impugnação (ID 154657478), ao informar que é parte legítima e que pleiteia, no presente cumprimento de sentença, o recebimento de honorários advocatícios referentes à sua atuação na fase recursal do processo de conhecimento. O executado Cezário Braga, por sua vez, impugna o presente cumprimento de sentença, conforme ID 156596219, suscitando ilegitimidade ativa do exequente para promover a fase de cumprimento de sentença. Aduz que a verba sucumbencial a que se refere o presente cumprimento de sentença está sendo discutida nos autos da ação no 0033333-46.2015.8.07.0001, de modo que os honorários deverão ser partilhados por decisão do Juízo da causa. Sustenta, ainda, que no caso de atuação de mais de um advogado, a distribuição da verba honorária deve se dar de forma proporcional, devendo incluir os causídicos que atuaram antes do exequente. No mérito, sustenta que há erro na elaboração dos cálculos da verba honorária sob o argumento de que o exequente apresentou planilha de cálculo em que se fez incidir juros e correção monetária sobre os valores devidos e que, na sentença, estabeleceu-se a sucumbência sobre o valor atualizado da causa. Requer o acolhimento da impugnação para reconhecer a ilegitimidade do exequente. Subsidiariamente, requer a extinção do cumprimento de sentença pelo fato de restar pendente discussão acerca da distribuição dos honorários no processo de conhecimento. Caso mantido o cumprimento de sentença, requer o acolhimento da impugnação para reconhecer a incorreção dos cálculos, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para liquidação do feito. Intimado, o exequente pugnou pelo não acolhimento da impugnação apresentada, sustentando ser parte legítima para promover o cumprimento de sentença. Argumenta que pretende o recebimento dos honorários advocatícios majorados em segunda instância, que os cálculos apresentados estão corretos e de acordo com o teor da sentença e acórdãos prolatados. É o relatório. DECIDO. Acerca da impugnação apresentada pelo executado Geraldo Vilela Couto, razão não lhe assiste. A legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguma pessoa física ou jurídica figurar no polo ativo de uma ação. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, ou seja, para compor o polo ativo de uma demanda. No caso em tela, a legitimidade ativa diz respeito ao direito do exequente Deusdélio Fernandes de Jesus em ver cumprida a obrigação dos executados de pagar os honorários sucumbenciais a que foram condenados na ação de conhecimento. Da análise detida dos documentos anexados aos autos (ID’s 151574283, 151577698 e 151577700), verifica-se que o exequente possui substabelecimento nos autos desde 26/10/2020 e que os acórdãos que estabeleceram a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais datam de 08/04/2021 e 11/02/2022. O exequente postula na fase de cumprimento de sentença a satisfação do seu crédito referente aos honorários sucumbenciais a que faz jus relativos à sua atuação em fase recursal. Assim, verifica-se que o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente. Consequentemente, afasto a alegação de litigância de má-fé por parte do exequente em promover o presente cumprimento de sentença, uma vez que postula o que entende ser de direito. Ademais, o pleito do impugnante de condenação do impugnado ao pagamento de multa por litigância de má-fé não procede, pois a configuração desta exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos no artigo 80 do CPC, não se confundindo com atos de pretensão ou defesa. Assim sendo, REJEITO na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Geraldo Vilela Couto. (...) 1. LEGITIMIDADE DE PARTE Cinge-se a controvérsia acerca da ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, para promover o cumprimento de sentença originário. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Como se sabe, a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para propor determinada demanda (legitimidade ativa) ou para responder à ação proposta (legitimidade passiva), formando a relação jurídica processual, vinculando-se a uma dada relação jurídica de direito material que enlace as partes ou a uma situação prevista em lei. Na espécie, observa-se que há relação jurídica material que enlace o réu agravante com o exequente apelado, restando inequívoca a legitimidade ativa deste, dado que consignou, de modo expresso, que pleiteia, no presente cumprimento de sentença, o recebimento de honorários advocatícios referentes à sua atuação na fase recursal do processo de conhecimento (ID 48503497 - Pág. 5). Com efeito, como bem salientou o sentenciante, dos documentos anexados nos ID’s 48503497, 48503497 - Pág. 98 e 4850349- Pág. 103, verifica-se que o autor possui substabelecimento nos autos desde 26/10/2020 e que os acórdãos que estabeleceram a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais datam de 08/4/2021 e 11/2/2022. Assim, considerando que o autor postula na fase de cumprimento de sentença a satisfação do seu crédito referente aos honorários sucumbenciais a que faz jus relativos à sua atuação em fase recursal, a sua legitimidade de parte para promover o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais mostra-se inequívoca. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ora agravado. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No caso em análise, o réu, ora agravante, sustenta litigância de má-fé do autor agravado por alterar a verdade dos fatos para recebimento de valores indevidos. Acerca da litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (destaquei) No caso, rejeitada a preliminar de ilegitimidade de parte e evidente o interesse processual do agravado, tem-se que este apenas exerceu o seu direito de ação sem incorrer na prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo, pelo que não há que se falar em condenação em multa por litigância de má-fé. Neste sentido, é a jurisprudência desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. INÉRCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PLEITO REINTEGRATÓRIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso causando dano processual à parte contrária. Não configura má-fé quem defende direito que entender possuir em juízo. 4. Recuso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1711265, 07087450920218070005, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MELHOR POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E TURBAÇÃO/ESBULHO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1653828, 07061586620218070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, correta a decisão agravada. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 11:43:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador